Tribunal: TJDFT
Processo: 0719876-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. PROTESTO JUDICIAL. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DATA INICIAL PARA CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA COMPROVADA. CÁLCULOS EFETUADOS. PLANILHA APRESENTADA PELO RECORRENTE. CONTAGEM DO TERMO INICIAL EQUIVOCADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo ao pagamento do valor devido a título de abono de permanência em favor da parte autora a partir de 23/11/2016, bem como do reflexo nas parcelas pagas a título de férias, no valor nominal de R$ 26.153,88, a ser acrescido de correção monetária e juros de mora desde a citação.
2. Nas suas razões, o Distrito Federal argumenta, em preliminar, sobre a prescrição de trato sucessivo e requer que seja declarada a prescrição da pretensão da servidora ao recebimento de quaisquer parcelas atinentes ao período anterior ao quinquênio que antecedeu a data de ajuizamento do feito. No mérito, afirma que o abono de permanência não é devido, já que a parte autora não comprovou seu direito ao recebimento da verba a partir de 23/11/2016. Por fim, insurge-se contra os valores apresentados na planilha utilizada em sentença, afirmando que, em caso de acolhimento do pleito autoral, deve ser acatada a planilha confeccionada pela Gerência de Cálculos da PGDF.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
4. Da preliminar de prescrição. Nos termos do artigo 1o do Decreto no. 20.910/32, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. No caso, o pedido dos autos refere-se à inclusão da parcela remuneratória de Abono de Permanência no cálculo da remuneração da servidora, devendo integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias desde novembro de 2016. Acontece que houve protesto judicial nos autos no 0702615-61.2021.8.07.0018 em abril de 2021 com a finalidade de pleitear a interrupção do prazo prescricional para propositura de ações que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público, que foi deferido. Portanto, considerando a data de interrupção em abril de 2021, só estão prescritas as parcelas anteriores a 26/04/2016 por força da interrupção acima. A parcela debatida nos autos é de novembro de 2016 e, portanto, não prescrita. Preliminar rejeitada.
5. Tal hipótese é permitida neste tribunal. Precedente: O protesto judicial realizado pelo Sindicato dos Bancários, ao qual o autor é filiado, perante a Justiça do Trabalho sobre o tema objeto desta ação, pode ser considerado como causa interruptiva da prescrição (Acórdão 1146255, 20160111103938APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 1/2/2019. Pág.: 585/591)
6. No caso em análise, a parte autora formula pedido para que o réu seja condenado ao pagamento do abono de permanência e do respectivo reflexo no cálculo do terço constitucional de férias. No recurso inominado, o réu não adentra ao mérito sobre a possibilidade ou não do pagamento, apenas afirma que não houve a comprovação do direito ao recebimento da verba pleiteada.
7. A autora comprova que na data da aposentadoria, ocorrida em 08/05/2020, havia cumprido 33 anos, 5 meses e 17 dias de serviço (ID 121655657, página 25). Diminuindo este tempo narrado em 3 anos, 5 meses e 17 dias, tem-se a data de 23/11/2016, a mesma na qual foi pleiteada em sede inicial como termo inicial do abono de aposentadoria. Portanto, comprovado o direito ao recebimento da verba pleiteada.
8. Sobre o valor do crédito em favor da parte autora, o réu afirma que deve ser integralmente acatada a planilha confeccionada pela Gerência de Cálculos da PGDF (ID 43827782). Acontece que a planilha não efetuou o calculo a partir de novembro de 2016, calculando somente após abril de 2017, de modo que não está em consonância com o decidido nos autos a respeito da prescrição e da sua interrupção.
9. Recurso da parte ré conhecido, preliminar de prescrição rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.